Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702204-47.2023.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRENDA FERNANDES CANEDO, GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS, JULIA SCARPONI PINTO COSTA PEREIRA, RENNAN FELIPETO ANDRADE, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo ao Apelado o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a petição e os documentos de ID 59740018 e seguintes. Publique-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator